Tribunal: TJMT
Processo: 1017054-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017054-84.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (RECORRENTE), THAIANE ERICA CORREA DOS SANTOS - CPF: 051.636.651-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DRA. MARCIA FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DE POSSE DE CARGO PÚBLICO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HABILITADO PARA O CARGO.

REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se incontroverso o fato de o Autor ter sido aprovado em concurso público, dentro de número de vagas ofertadas no edital para a função de Analista judiciário, tendo apresentado declaração de conclusão de curso, assinada pelo Diretor do curso de Direito, constando a informação de que o Autor colou grau em 2016/2, portanto, deve ser reconhecido o seu direito à nomeação e posse na função pública, conforme postulado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017054-84.2022.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Welliton Pinto de Souza

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O presente feito trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrente, a fim de que fosse determinada sua posse, em definitivo, no cargo de Analista Judiciário na Comarca de Vera-MT, reconhecendo a ilegalidade do ato que lhe negou a posse no referido cargo.

O Reclamante narra que foi aprovado em 1° lugar, na única vaga existente, para o cargo de Analista Judiciário, na Comarca de Vera/MT, no concurso público de Edital n° 22/2015/GSCP, publicado no DJe n° 9675 e que o Presidente Desembargador Paulo da Cunha, do TJMT, expediu o Ato n° 1002/2016-DRH, para nomeação do Autor para exercer efetivamente o cargo público, cujo ato administrativo foi publicado no DJe n° 9884, disponibilizado no dia 21/10/2016o.

Ocorre que se deslocou para a apresentação dos documentos necessários para efetivar a posse do cargo, no entanto, a Gestora Geral da Comarca de Vera/MT constatou que o candidato não teria apresentado o Diploma da Faculdade de Direito, mas somente uma Declaração do Diretor da Faculdade de Direito atestando que ele concluiu o curso em 2016, onde mencionava colação de grau em 2016/2, sem especificar data.

Aduz que a aludida Gestora entrou em contato com o RH do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e este informou que o candidato deveria apresentar o Diploma da Faculdade de Direito ou Certidão de Conclusão do Curso com a informação da colação de grau, constando data, razão pela qual não tendo apresentado tal documentação, lavrou-se uma certidão relatando os fatos que impossibilitou a posse do Autor no cargo público.

Alega que a negativa de posse é ilegal por contrariar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Em sede recursal, pugna para que determinar que seja dado posse definitiva ao Recorrente no cargo em que foi nomeado, tornando sem efeito a certidão lavrada pela Gestora Geral da Comarca de Vera//MT.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta que o Reclamado foi nomeado por meio do Ato n. 1002/2016 DRH, de 19.10.2016 (Dje n. 9884), todavia, o candidato deixou de apresentar os documentos necessários para a sua posse no cargo público para o qual foi nomeado, razão pela qual foi impedido de assumir o referido cargo.

Assevera, ainda, que como o candidato afiançou que havia colado grau, em diligência lhe foi pedido novo documento que demonstrasse tal circunstância, contudo, ainda assim, ele apresentou apenas

“nova declaração” que informava em seu texto
'colação de grau em 2016/2’
, portanto, o documento apresentando não possuía as informações básicas para demonstrar com exatidão que ele havia concluído a formação exigida para o exercício do cargo, deste modo, superado o prazo de 30 (trinta) dias para a posse sem que o candidato apresentasse os documento exigidos pelo instrumento convocatório, nenhuma ilegalidade revestiu a decisão administrativa de não o empossar.

Pois bem. Cumpre registrar que o Recorrente já havia impetrado o Mandado de Segurança n. 1003600-73.2016.8.11.0000, em desfavor do, na época, Presidente do TJMT – Desembargador Paulo da Cunha e do Desembargador José Zuquim Nogueira – Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público, com o mesmo objetivo destes autos (posse no cargo público). No
mandamus
o pedido liminar pleiteado foi deferido parcialmente, para obstar qualquer nomeação para o cargo de Analista Judiciário na comarca de Vera-MT, até o julgamento final do MS.

No julgamento do
mandamus
o Desembargador Relator Dirceu dos Santos proferiu voto concedendo a segurança pelos seguintes fundamentos:
“
Por sua vez, o impetrante comprovou, por meio de Declaração emitida pela Universidade de Cuiabá – UNIC, assinado pelo Diretor da Faculdade de Direito, Antonio Alberto Schommer, datada em 21.11.2016, anexada aos autos com o ID no 270172, que Wellinton Pinto de Souza concluiu o curso de Direito, em 2016/2.
Assim, restou demonstrando ser equivocado o impedimento deste em tomar posse no cargo público ao qual foi aprovado, pois apresentou todos os documentos necessários, estando o nosso entendimento em consonância com a orientação jurisprudencial destacada
’
.

Em continuidade, a Desa. Maria Erotildes pediu vista antecipada dos autos, tendo em outra sessão de julgamento, apresentado, de ofício, seu voto vista reconhecendo a ilegitimidade passiva das Autoridades Coatoras fundamentando que:

“a negativa de posse foi praticada pela Gestora Geral da Comarca de Vera, a qual inclusive emitiu CERTIDÃO que negou a posse do Impetrante por não apresentar documentos necessários, conforme se pode observar no Id. 270173. Assim, a autoridade coatora foi a Gestora Geral da Comarca de Vera. Quando se fala em autoridade coatora está se falando em pessoa que pratica ato dito ilegal, abusivo ou arbitrário. No caso em tela, quem, de fato praticou o ato foi a Gestora Geral da Comarca de Vera. Logo, é esta a pessoa que deve ser indigitada como coatora, ou seja, somente ela tem legitimidade passiva”,
e, assim, denegando a segurança, sendo acompanhada pela maioria.

Fora oposto Embargos de Declaração, o qual fora acolhido parcialmente, tão somente para determinar a republicação do acordão proferido e em 28/09/2019, foi interposto Recurso Ordinário em face do acórdão que denegou o
mandamus
, sendo negado provimento pelo STJ, sob o fundamento de ausência de precisão nas razões de fato e de direito do inconformismo, mantendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, tendo transitando em julgado a sentença em 11/03/2021.

Da análise dos autos, é incontroverso que o Recorrente foi aprovado dentro do número de vaga disponível, sendo aprovado em 1° lugar, para o cargo de Analista Judiciário na Comarca de Vera/MT e que na apresentação dos documentos exigidos para a posse efetiva do cargo público foi munido com declaração expedida pelo Diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Cuiabá – UNIC, no qual informa que o Autor colou grau em 2016/2 e que concluiu com brilhantismo o curso.

Em que pese a alegação do Estado, ora recorrido, de que não houve o cumprimento dos requisitos delineados no

Edital n. 22/2015, item 3.1, alínea G, que dispõe:
“g) comprovar, por ocasião da posse, o nível de escolaridade e os demais requisitos básicos para o Cargo
” e do Item 4.1.1 que prevê:
“Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)
”, verifica-se que o Recorrente comprovou, por meio da Declaração expedida pelo Direito de Curso e o Certificado de Conclusão de Curso, expedido em 21/12/2016, que concluiu o curso de Direito e colou grau em 21/12/2016, de modo que, a meu ver, afigurando-se desarrazoada obstar o apossamento do Autor no cargo público em que foi aprovado.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR TEMPORÁRIO - CANDIDATA QUE AINDA NÃO HAVIA COLADO GRAU NA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO, MUITO EMBORA JÁ TIVESSE CONCLUÍDO O CURSO EXIGIDO NO EDITAL - MERA FORMALIDADE, QUE PODE SER SUPRIDA COM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado de Rondônia, em decorrência da não contratação da impetrante após a aprovação em concurso destinado ao provimento de vaga, em regime temporário, de Professor de Séries Iniciais. 2. A apresentação do certificado de conclusão de curso superior constitui meio hábil à comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo almejado. 3. A colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação do profissional. É, em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja substância já está íntegra pela aprovação da aluna nas provas finais de conclusão do curso. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (RMS 31.862/RO, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 17.8.2010)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÍTULO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO, E NÃO DE DIPLOMA OU CERTIFICADO. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. 1. A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título. 2. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 26377 SC 2008/0036826-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 10/09/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 13/10/2009)

Eis o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EXPEDIDO PELA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA EM SUBSTITUIÇÃO AO DIPLOMA ATÉ A EXPEDIÇÃO DESTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso superior não causa grave lesão ao interesse público; atrasos de ordem burocrática para expedição do diploma não podem inviabilizar um direito. (AgRg 2012/0015606-5/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, CE Corte Especial, DJe de 18/05/2012). 2. Na hipótese, a apresentação de ATESTADO DE CONCLUSÃO do CURSO DE GEOGRAFIA HABILITAÇÃO; LICENCIATURA PLENA, emitida por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação MEC supre, temporariamente, a necessidade de exibição do correspondente diploma a título de comprovação da formação exigida para fins de posse e permanência no cargo, até a expedição daquele. 3. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, não provido.

(TRF-1 - AI: 10001048220154010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 17/06/2016)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONVOCAÇÃO PARA ESCOLHA DE VAGAS. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. NEGATIVA DA MUNICIPALIDADE EM NOMEAR A IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. DOCUMENTO BASTANTE PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE HABILITADA PARA O CARGO. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. ESPERA PELA COLAÇÃO DE GRAU. PRECEDENTES. "Caracteriza formalismo extremo a negativa de posse, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, em razão da não apresentação de diploma de conclusão de curso, quando o candidato apresenta documentos outros que igualmente comprovam a escolaridade exigida, tal como a certidão de conclusão do curso acompanhada do respectivo histórico escolar".

(TJ-SC - REEX: 03003694020178240014 Campos Novos 0300369-40.2017.8.24.0014, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 14/06/2018, Quarta Câmara de Direito Público)

O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso quanto à possibilidade de candidato aprovado no certame público para o cargo de Analista Judiciário tomar posse e entrar em exercício com a apresentação de certificado de conclusão e colação de grau de curso de nível superior, a Des. Clarice Claudino da Silva, então Presidente do Tribunal de Justiça em Substituição Legal, por meio do expediente CIA 0169808-64.2016.8.11.0000, houve por bem determinar, em 14/12/2016, a manutenção dos servidores empossados que apresentaram documentos comprobatórios da conclusão do curso, que não o Diploma, com a inclusão desses na folha de pagamento, fundamentando que a apresentação de Diploma de Conclusão de Curso constitui mera formalidade, podendo a escolaridade ser comprovada por outros documentos.

Deste modo, resta evidente que o Recorrente comprovou que no dia da entrega dos documentos para a efetivação de sua posse, por meio de declaração assinada pelo Diretor da Faculdade de Direito, atestando que ele concluiu o curso em 2016/2, tratando-se, portanto, de documento idôneo que prova o nível de escolaridade exigido no edital para a investidura no cargo público em que o Autor foi aprovado.

Outrossim, a emissão tardia do referido certificado pela instituição de ensino superior - UNIC não pode prejudicar o Recorrente, pois este, conforme supramencionado, na data da posse, já havia apresentado documento idôneo comprovando a conclusão no Curso de Direito.

Assim, entendo que deve ser acolhida a pretensão autoral para determinar que o Estado Reclamado, ora recorrido, proceda a imediata nomeação e posse do Autor no cargo de Analista Judiciário, a ser lotado na Comarca de Vera/MT, conforme aprovação em concurso público.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e DETERMINO que o Reclamado, ora Recorrido, proceda com a posse do Reclamante no cargo de Analista Judiciário na Comarca de Vera/MT.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023